Tribunal: TJPA
Processo: 0809970-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809970-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2°, IV, C/C 14, E ART. 288, DO CÓDIGO PENAL, (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

1. Pela análise dos autos constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador do constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia no dia 16/07/2021, Id. 10285848. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça;

2. Com a sentença de pronúncia inexiste prazo ordinário para se designar a sessão do júri, mormente quando o feito aguarda julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelos acusados e pelo Órgão Ministerial;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA, em favor do nacional FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 10285847, em síntese, que:

“(...).

O ora paciente foi indiciado e posteriormente denunciado pelo ilustre Promotor de Justiça da Comarca de Marituba-Pará, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado quadrilha ou bando (art. 121, § 2°, IV c/c 14, e art.288 do Código Penal brasileiro, Processo n.
0800945-44.2021.8.14.0133
. Segundo a inicial acusatória, o Paciente teria, supostamente, trocado tiros com agentes públicos, policiais militares, ocorrendo assim em tentativa de homicídio conforme narrou a denúncia nos autos.

Desde então, o ora Paciente
FERDINANDO PATRICK REIS PINTO,
encontra-se preso por ordem de decreto preventivo expedido pela então Autoridade Coatora.

Excelências, para que se compreenda de uma maneira mais didática os fatos oriundos da segregação cautelar do Paciente narrarei de maneira ordenada os acontecimentos abaixo:

Excelências, ocorre que no atual momento processual, o acusado encontra-se prejudicado por evidente excesso de prazo processual na formação da culpa do Paciente, por encontrar-se preso por força de sentença que o pronunciou para o julgamento no tribunal do Júri na data de 16 de julho de 2021, sem que até o momento, mais de um ano se passou sem que fosse submetido ao julgamento, conforme narra
ipsis litteris
a sentença de pronúncia (documento em anexo):

(...).

Conforme já afirmado, o paciente foi preso, portanto, há mais de um ano. Além disso, tem-se que a sentença de pronúncia comprova, de forma cabal, que até o momento, o julgamento ainda não ocorreu, e o paciente ainda se encontra mantido preso cautelarmente pela decisão retro. Impressiona a morosidade e falta de interesse do Poder Público em dar andamento ao feito.

Assim, pode-se concluir que o paciente
FERDINANDO PATRICK REIS PINTO
sofre de constrangimento ilegal, já que está preso por mais tempo do que determina a lei.

(...).

Portanto, já que o Estado não logrou terminar a instrução processual no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso, o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável. Ademais, não se pode confundir requisito para decretação da prisão preventiva com a caracterização do excesso de prazo.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram
ictu oculi
os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:

1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de
fumus boni iuris e periculum in mora
, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente.

1.a) A comprovação de
fumus boni iuris
, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de
Habeas Corpus
.
O fumus boni iuris
, concluise, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.

1.b) O
periculum in mora
, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução ainda não se findou, apesar de a prisão ter ocorrido há mais de um ano, sendo que o julgamento ainda não foi designado, o que comprova de forma cabal a presença do
periculum in mora
. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este
writ
.

2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente
writ
, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal.
” <sic>

Junta documentos (Id. 10285848 a 10285852).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 10333734, sendo prestadas as informações, Id. 10373874, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 10412082.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Para a constatação do excesso da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado desde 30/03/2021, é forçoso reconhecer que o trâmite do procedimento a que responde não revela morosidade.

Conforme se vê o paciente foi pronunciado no dia 16/07/2021, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, V c/c art. 14, II do CP (tentativa de homicídio qualificado para assegurar outro crime) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa).

Veja-se das esclarecedoras informações contidas na Id. 10076008,
verbis
.

“(...).

Autos n.:
0800945-442021:8.14.0133.

(...).

Sentença de pronúncia pelos crimes previstos art. 121, §2°, V
c/c

art. 14, II do CP (tentativa de homicídio qualificado para assegurar outro crime) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro (associação criminosa).

Denunciados
: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO; ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA; EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA; CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS.

Data da prisão
: 30.03.2021

Motivo da prisão
: Prisão preventiva foi decretada após audiência de custódia diante da gravidade concreta dos envolvidos no delito cometido, onde FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, acompanhado dos outros três acusados, trocou tiros com a polícia em via pública, tendo sido verificado que portava diversas armas de fogo, em abordagem que decorrente de investigações policiais de crimes ocorridos na região metropolitana de Belém.

Após a instrução criminal, foi realizada a
emendatio libeili
, em virtude de ter sido constatado que se tratava de crime contra a vida, razão pelo qual o denunciado foi pronunciado.

A prisão preventiva foi mantida em sede de sentença, pois o custodiado Ferdinando, ainda que primário, teve envolvimento na empreitada criminosa, agindo com participação de diversos agentes na busca de ganho fácil de dinheiro em um assalto a ser praticado, tendo sido preso após intensa troca de tiros com a polícia, o que revela a periculosidade concreta do mesmo sendo necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e em virtude do perigo gerado pelo estado de liberdade de todos os custodiados que agiam em conjunto na prática de crimes na Região Metropolitana de Belém.

Fatos
: Consta na denúncia, que no dia 30.03.2021, por volta das 11h15, a Unidade Especializada da Polícia Civil- DRFR foi informada, através de denúncia anónima, que, dentro de dois veículos, sete indivíduos armados estavam se dirigindo a uma residência de um indivíduo para realização de um roubo em Marituba. Três equipes da polícia se deslocaram até a BR-316, foi realizada uma barreira e a abordagem dos veículos em que estavam os denunciados. Em uma determinada localização da BR 316, os dois carros foram abordados pelas equipes policiais. Então, teriam saído dos carros atirando contra os policiais, que revidaram prontamente, o que resultou na morte de dois indivíduos que estavam no carro, de nome Jairo Almeida de Queiroz e Andrey de Oliveira Conceição. Os acusados foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia.

Antecedentes criminais
: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurado.

Fase Processual
: Sentença de pronúncia proferida em 16.07.2021. Atualmente, o processo se encontra em fase recursal.” <sic>

Nesse contexto, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo, conforme os termos das Súmulas 21 e 64, do Superior Tribunal de Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”
e
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

Ademais, constata-se, ainda, que foram interpostos Recursos em Sentido Estrito, pelo Ministério Público e por três pronunciados, inclusive o paciente, estando atualmente o feito pendente de julgamento porque um dos recorridos ainda não apresentou contrarrazões ao recurso ministerial.

A propósito, trago à colação a seguinte decisão:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE RITOS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS. PREDICADOS PESSOAIS ABONADORES E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE RITOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1) Não se conhece de temática idêntica a outra já analisada e julgada anteriormente, por constituir reiteração de pretensão liberatória, com os mesmos fundamentos.

2) Pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos moldes da Súmula nº 21 do STJ. Ademais, uma vez pronunciado, inexiste prazo ordinário para se designar a sessão do Júri, mormente quando o feito aguarda julgamento de recurso em sentido estrito, interposto pelas defesas dos acusados.

3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5418989-77.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/11/2020, DJe de 24/11/2020)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DE DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pronunciado o acusado, interposto recurso em sentido estrito pela defesa, já julgado, e justificados os dois adiamentos da sessão plenária, pela situação pandêmica vivida no país (SARS-Cov-2), não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo na sua duração, haja vista estar configurada a duração razoável do devido processo penal nessas circunstâncias.

2. A gravidade concreta das condutas imputadas - aqui aferida pelas suas consequências, que resultou na morte de duas pessoas, no ferimento de uma terceira e na subtração de uma criança - associada à ausência de comprovação, pelo impetrante, de residência certa e de exercício ocupação lícita pelo paciente impede a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5650683-80.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 03/03/2021, DJe de 03/03/2021)

Feitas essas considerações, concluo que não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Por tais razões, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 01/09/2022